Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-88.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012458-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), B. F. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 –

INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR – PARECER DO NAT PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA – PREVALÊNCIA DE DOCUMENTO EMITIDO POR MÉDICO QUE EXAMINOU O MENOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha concluído em seu parecer sobre a ausência de urgência no presente caso,
consta nos autos atestado médico indicando que o paciente apresenta quadro clínico de taquicardia, dispneia, tremores, sensação de perigo iminente, solicitando a avaliação por um psiquiatra,
e tenho que este deve prevalecer.

Destarte, deve ser disponibilizado ao paciente a consulta e avaliação com médico psiquiatra, porém os demais procedimentos solicitados devem ser fornecidos apenas com a comprovação da imprescindibilidade destes, e desde que haja documento médico indicando a necessidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1012458-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE BRASNORTE E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
inaudita altera parte
,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte (ID n. 12110493), nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Brasnorte, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para imposição de obrigação de fazer consistente na realização de avaliação com médico psiquiátrico e demais procedimentos em favor do paciente BRUNOTAVIO FERREIRA SANTOS.

Em breve síntese, o Ministério Público aduz que
o Juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, indeferindo a antecipação de tutela pretendida na exordial, porquanto consta dos autos a comprovação, por meio de encaminhamento expedido por médico que assiste o paciente, da necessidade de avaliação com médico psiquiátrico, demonstrando a necessidade e urgência da medida.

Assevera que,
ao proferir decisão levando em conta apenas o parecer emitido pelo NAT, desconsiderando as afirmações feitas pelo médico do paciente – este sim, conhecedor do caso e da periclitante situação do substituído, a magistrada coloca o NAT em posição técnica privilegiada em relação a todos os médicos, inclusive especialistas, que tratam o caso concreto (portanto, não de forma genérica como o faz o NAT), o qual considerou que o paciente possui 19 (dezenove) anos, sendo que, na verdade trata-se de uma criança de 09 (nove) anos de idade.

Neste contexto, requer o provimento do presente recurso, com o intuito de reforma integral da decisão agravada, com a determinação de que
o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte adotem, de imediato, todas as medidas administrativas necessárias na obrigação de fazer, consistente na realização de avaliação com médico psiquiátrico e demais procedimentos necessários à saúde do menor.

A liminar vindicada foi
deferida
nos seguintes termos:

“Com essas considerações,
defiro o efeito ativo vindicado,
para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE BRASNORTE adoção, de imediato, de todas as medidas administrativas necessárias na obrigação de fazer, consistente na realização de avaliação com médico psiquiátrico e demais procedimentos.”

Não houve apresentação de contraminuta ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso. (ID n. 31651968)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
inaudita altera parte
, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte (ID n. 12110493), nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Brasnorte, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para imposição de obrigação de fazer consistente na realização de avaliação com médico psiquiátrico e demais procedimentos em favor do paciente BRUNOTAVIO FERREIRA SANTOS.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, tenho que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No que tange ao caso emergente dos autos, verifico que, após parecer técnico do NAT, o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que “...
dando relevo aos documentos carreados e ao parecer do NAT,
verifico a inexistência dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida,
principalmente porque o parecer do Núcleo de Apoio Técnico não corroborou a urgência descrita na inicial
”.

Ocorre que, embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha conclído em seu parecer (ID n. 22337319) sobre a ausência de urgência no presente caso,
consigno que há atestado médico (ID n. 12110498 – Dra. Gessiane Domiciano - Clinica Geral), datado de 26/6/2019, indicando que o paciente Bruno Otavio Ferreira Santos, apresenta quadro clínico de TAQUICARDIA, DISPNEIA, TREMORES, SENSAÇÃO DE PERIGO IMINENTE (...), solicitando a avaliação por um psiquiatra.

Destarte, tenho que, apesar do NAT não indicar a urgência na consulta do menor com médico psiquiatra,
o
documento médico acostado aos autos comprova a necessidade, e, portanto, este deve prevalecer.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA –
URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.4
. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

(N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Ademais, como reforço argumentativo, verifica-se que o item do Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Deste modo, tenho que deve ser disponibilizado ao paciente a consulta e avaliação com médico psiquiatra, porém os demais procedimentos solicitados devem ser fornecidos apenas com a comprovação da imprescindibilidade destes, e desde que haja documento médico indicando a necessidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para determinar que seja disponibilizado ao menor a consulta/avaliação com médico psiquiatra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020